Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014818-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BENEDITA MAURA PEREIRA - CPF: 474.679.591-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM SUA PATOLOGIA - ALTA COMPLEXIDADE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO - TEMA 793/STF - OBSERVÂNCIA.

1. O mero redirecionamento da obrigação ao Estado, em obediência ao Tema 793/STF, não elide a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2. O sobrestamento dos efeitos da decisão liminar proferida nos autos tão somente em relação ao Município não importa em sua exclusão da lide, mas em observância à repartição de competências.

3. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno, interposto por
BENEDITA MAURA PEREIRA
contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
(id. 140929685).

No caso versando a ora Agravante obteve medida liminar na origem para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá adotem “
(...) imediatamente, todas as providências necessárias para que a autora seja transferida para hospital de referência em sua patologia (neoplasia maligna do lobo occipital), em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não ao SUS, para que seja analisado se há possibilidade de terapia cirúrgica ou apenas medidas clínicas paliativas, por especialista em neurocirurgia (...) devendo o requerido prestar toda a assistência médica necessária à autora, suportando as despesas correlatas, inclusive, se necessário, quanto ao transporte adequado, sob pena de penhora de valores dos requeridos visando a efetividade da medida, sem prejuízo de outras providências para o alcance da pretensão exposta na inicial (...)
”.

Contra essa decisão, o
MUNICÍPIO
interpôs Agravo de Instrumento, que foi recebido com efeito suspensivo para
“SUSPENDER os efeitos da decisão liminar proferida nestes autos
em relação ao Município de Cuiabá, direcionando o cumprimento ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 de repercussão geral
”
. (g.n.)

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta que enquanto a decisão proferida no Agravo de Instrumento continuar produzindo seus efeitos, o
Município de Cuiabá
não suportará os efeitos jurídicos e materiais decorrentes dos autos da origem; nesse caso, não será responsável por adimplir a obrigação, enquanto a sua responsabilidade solidária deve ser reconhecida para o eventual cumprimento da obrigação judicial, caso não seja ela cumprida pelo Estado (a quem foi redirecionado o cumprimento da obrigação, em primeiro plano)

Com tais argumentos, busca ver retratada a decisão monocrática e, não sendo o caso, o provimento do recurso para a reforma da decisão.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO
(id. 147508695) sustentando que:

- deve ser mantida a decisão, por observância ao Tema 793/STF;

- deve ser observada a distribuição de competência dos entes públicos em matéria de saúde, salientando que os serviços de média e alta complexidade são de atribuição do Estado, não podendo o Município ser condenado a prestá-los;

- a solidariedade não significa que todos os entes devem cumprir a obrigação, conforme decidido pelo STF e que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de recursos orçamentários para a compra dos equipamentos e contratação dos serviços necessários a procedimentos e/ou medicamentos de médio e alto custo;

- é necessário observar a fila de espera do SUS.

Recurso tempestivo (id. 140941669).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157347658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BENEDITA MAURA PEREIRA
contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

No caso versando a ora Agravante obteve medida liminar na origem para que fosse determinado que o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
adotem providências para a transferência da Autora/Agravante para hospital de referência.

Contra essa decisão o
MUNICÍPIO
interpôs Agravo de Instrumento, que foi recebido com efeito suspensivo para
“SUSPENDER os efeitos da decisão liminar proferida nestes autos
em relação ao Município de Cuiabá, direcionando o cumprimento ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 de repercussão geral
”
. (g.n.).

Constam da decisão agravada os seguintes fundamentos:

“A Fazenda Pública Municipal, ora agravante, argumenta que “(...)
o tratamento cirúrgico É DE ALTO CUSTO e, portanto, de responsabilidade e financiamento da Alta/média Complexidade, de forma que o Município de Cuiabá não deve ser obrigado a fornecimento o tratamento cirúrgico
.”

Assevera que “(...)
no caso de determinação judicial para o fornecimento do procedimento cirúrgico de alto custo/alta complexidade, deve ser a obrigação de direcionada e de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, NOS TERMOS DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL
”.

Requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo “(...) com o
objetivo de suspender a decisão proferida pelo Juízo a quo, em face do Município de Cuiabá, na forma dos fundamentos apontados, de forma que a determinação seja REDIRECIONADA SOMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO
”. (ID. 136889150).

(...)

Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que,
a princípio, assiste razão ao Recorrente
.

Veja-se que,
embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço
.

Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado,
a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.

Entretanto,
sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira
.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso,
para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços
.

Com efeito,
o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico
.

(...)

Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte,
no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral
, tendo originado o
Tema 793, verbis:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).

In casu, verificado o alto custo do tratamento, aliado à sua complexidade, por todas essas considerações,
concedo o efeito suspensivo requerido, para “...SUSPENDER os efeitos da decisão liminar proferida nestes autos em relação ao Município de Cuiabá, direcionando o cumprimento ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 de repercussão geral
.”
(id. 136889150, p. 16).

Conclui-se que a decisão monocrática recebeu o Agravo de Instrumento em seu efeito suspensivo apenas e tão somente para
redirecionar

- segundo os termos do Tema 793/STF - o cumprimento da decisão liminar ao Estado de Mato Grosso, visto se tratar de tratamento de alta complexidade.

A questão não envolve maiores dificuldades para elucidação.

A tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado -
“lato sensu"
(art. 196, da CF/88).

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão, o cumprimento da obrigação há de ser - como foi no caso dos autos - direcionado de acordo com essas regras, entendimento solidificado quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) em que se fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(g.n.)

Ao deferir o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, houve o sobrestamento da decisão anteriormente agravada, apenas em relação ao Município de Cuiabá, direcionando, pois, o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando que é dele a responsabilidade pelo fornecimento de alta complexidade/alto custo.

Com efeito, a princípio, não se vislumbra que a responsabilidade do ora agravado (Município) tenha sido eximida, eis que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência, mas não elide a sua responsabilidade, tanto que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática
. Restou claro na decisão combatida que
o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
.
Não há que se falar em retratação da decisão agravada.” (N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU)
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - DIREITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO - RESERVA DO POSSÍVEL - MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE - NÃO VIOLAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA - VEDAÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS SUCUMBENCIAIS À FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. 1 -
A responsabilidade do Estado (em sentido genérico), em prestar atendimento em matéria de saúde, é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles serem demandados, isolada ou conjuntamente, à escolha do demandante (Tema 793 STF)
.
2 - O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 3 -
Tratando-se de prestação de serviço de saúde de alto custo não abrangida na competência do Município, o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado se impõe, nos termos do Tema nº 793 definido pelo STF
.
(...).” (N.U 1017089-59.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/09/2022, publicado no DJE 27/09/2022)” (g.n.).

Diante desse quadro, nada há que macule a decisão monocrática hostilizada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023